Tribunal: TJDFT
Processo: 0727480-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. MITIGAÇÃO. TEMA 988 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. O pronunciamento judicial recorrido não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no rol de decisões recorríveis por Agravo de Instrumento (CPC, art. 1.015).
2. O caso em debate não apresenta urgência que torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que eventual reconhecimento da revelia do réu poderá ser observada no julgamento do mérito apelo.
3. Ausente a urgência na apreciação da questão, inaplicável a tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento dos REsps. no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988).
4. Recurso conhecido e desprovido.